Tribunal: TJES
Processo: 0002337-09.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL FERROVIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por concessionária de transporte ferroviário em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente fatal em linha férrea.

2.
A embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando a falta de análise dos protocolos de segurança adotados pelo maquinista, a incoerência entre o reconhecimento da imprudência da vítima e o afastamento da culpa exclusiva, bem como a omissão quanto à legislação de trânsito e competência municipal para sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à valoração das provas de segurança operacional e à graduação da culpa da vítima, ou se a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.
A responsabilidade civil da concessionária fundamenta-se na negligência estrutural decorrente da ausência de cercamento e fiscalização da linha férrea em perímetro urbano, conforme o Tema 518 do STJ, tornando despicienda a análise pormenorizada da conduta operacional momentânea do maquinista (avisos sonoros ou frenagem) para a configuração do nexo causal.

6.
A coexistência do reconhecimento da imprudência da vítima com o afastamento da culpa exclusiva não configura contradição, pois a conduta da vítima, embora apta a reduzir o quantum indenizatório pela culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, não possui gravidade suficiente para romper integralmente o nexo causal, diferentemente de casos de suicídio ou embriaguez.

7.
O julgador não detém a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, notadamente normas do Código de Trânsito Brasileiro, quando a fundamentação constitucional e civil sobre a falha no serviço público mostra-se suficiente para o deslinde da causa.

8.
A simples oposição dos embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, caso as instâncias superiores vislumbrem erro no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado quando a parte pretende apenas manifestar inconformismo com a valoração da prova e a interpretação do direito.

2.
A responsabilidade civil por acidente em linha férrea em zona urbana decorre prioritariamente da falta de vedação física e sinalização, prevalecendo sobre discussões acerca da dinâmica operacional do trem.

3.
A configuração de culpa concorrente por imprudência da vítima não implica automaticamente em culpa exclusiva, inexistindo contradição lógica quando o nexo causal permanece hígido pela negligência da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 da CF/1988; art. 927 e art. 945 do CC; inciso II do art. 373, art. 1.022 e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 518; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002337-09.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA - FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S/A e outros

APELADO: THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL FERROVIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por concessionária de transporte ferroviário em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente fatal em linha férrea.

2.
A embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando a falta de análise dos protocolos de segurança adotados pelo maquinista, a incoerência entre o reconhecimento da imprudência da vítima e o afastamento da culpa exclusiva, bem como a omissão quanto à legislação de trânsito e competência municipal para sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à valoração das provas de segurança operacional e à graduação da culpa da vítima, ou se a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.
A responsabilidade civil da concessionária fundamenta-se na negligência estrutural decorrente da ausência de cercamento e fiscalização da linha férrea em perímetro urbano, conforme o Tema 518 do STJ, tornando despicienda a análise pormenorizada da conduta operacional momentânea do maquinista (avisos sonoros ou frenagem) para a configuração do nexo causal.

6.
A coexistência do reconhecimento da imprudência da vítima com o afastamento da culpa exclusiva não configura contradição, pois a conduta da vítima, embora apta a reduzir o quantum indenizatório pela culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, não possui gravidade suficiente para romper integralmente o nexo causal, diferentemente de casos de suicídio ou embriaguez.

7.
O julgador não detém a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, notadamente normas do Código de Trânsito Brasileiro, quando a fundamentação constitucional e civil sobre a falha no serviço público mostra-se suficiente para o deslinde da causa.

8.
A simples oposição dos embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, caso as instâncias superiores vislumbrem erro no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado quando a parte pretende apenas manifestar inconformismo com a valoração da prova e a interpretação do direito.

2.
A responsabilidade civil por acidente em linha férrea em zona urbana decorre prioritariamente da falta de vedação física e sinalização, prevalecendo sobre discussões acerca da dinâmica operacional do trem.

3.
A configuração de culpa concorrente por imprudência da vítima não implica automaticamente em culpa exclusiva, inexistindo contradição lógica quando o nexo causal permanece hígido pela negligência da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 da CF/1988; art. 927 e art. 945 do CC; inciso II do art. 373, art. 1.022 e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 518; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
(id. 15352302) em face do v. acórdão de id. 15150947, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER e OUTRA
.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissões e contradições, sustentando que, a despeito de reconhecer a insuficiência probatória quanto à dinâmica do acidente, concluiu pela responsabilidade da concessionária, deixando de analisar as provas de que o maquinista adotou todos os protocolos de segurança, como trafegar em velocidade compatível e acionar os sinais sonoros e freios.

Assevera que há contradição interna no julgado ao afirmar a inexistência de prova de travessia indevida para fins de culpa exclusiva e, simultaneamente, reconhecer a imprudência da vítima para a culpa concorrente, além de apontar omissão quanto à aplicação da legislação de trânsito e à competência municipal para a sinalização em área urbana preexistente.

Regularmente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 15974196).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
11 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002337-09.2013.8.08.0001

EMBARGANTE: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

EMBARGADO: THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida
m os
presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
(id. 15352302) em face do v. acórdão de id. 15150947, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER e OUTRA
.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissões e contradições, sustentando que, a despeito de reconhecer a insuficiência probatória quanto à dinâmica do acidente, concluiu pela responsabilidade da concessionária, deixando de analisar as provas de que o maquinista adotou todos os protocolos de segurança, como trafegar em velocidade compatível e acionar os sinais sonoros e freios.

Assevera que há contradição interna no julgado ao afirmar a inexistência de prova de travessia indevida para fins de culpa exclusiva e, simultaneamente, reconhecer a imprudência da vítima para a culpa concorrente, além de apontar omissão quanto à aplicação da legislação de trânsito e à competência municipal para a sinalização em área urbana preexistente.

O v. Acórdão embargado,
de relatoria da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
restou assim ementado,
in verbis:

"DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL EM LINHA FÉRREA. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER e LETICIA PAULA DE ASSIS SCHRODER, em razão do falecimento de seu genitor, Adilson Schroder, atropelado por veículo ferroviário em linha férrea localizada em área urbana desprovida de sinalização e medidas de segurança adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária ferroviária responde civilmente por omissão no dever de segurança e vigilância em sua linha férrea, situada em área urbana; (ii) estabelecer se a conduta da vítima configura culpa exclusiva ou concorrente, com possível repercussão na fixação da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária por acidente decorrente de conduta omissiva em serviço público exige comprovação de culpa, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 518.

4. As provas constantes dos autos demonstram a inexistência de sinalização adequada, cercas ou cancelas no local do acidente, revelando negligência da concessionária no cumprimento de seu dever de segurança e fiscalização em linha férrea situada em zona urbana e habitada.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a recorrente não produziu prova robusta da imprudência alegada, sendo ônus seu nos termos do art. 373, II, do CPC, não se tratando o caso dos autos de situação de embriaguez ou suicídio.

6. A imprudência parcial da vítima, ao atravessar a linha férrea fora de local adequado, caracteriza culpa concorrente, tal como reconhecido na sentença, o que autoriza a redução proporcional do valor da indenização, em consonância com o art. 945 do Código Civil e o entendimento firmado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a responsabilidade civil da embargante decorre de sua negligência no dever de cercar e fiscalizar a linha férrea, mormente por se tratar de perímetro urbano com fluxo de pessoas e edificações adjacentes.

O julgado foi hialino ao estabelecer o nexo de causalidade não pela conduta operacional momentânea do maquinista, cuja análise pormenorizada dos protocolos de frenagem ou avisos sonoros torna-se despicienda diante da falha estrutural anterior, mas pela ausência de barreiras físicas e sinalização adequada que impedissem o acesso de transeuntes aos trilhos.

A fundamentação adotada alinha-se, com precisão, à tese firmada no Tema 518 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a concorrência de causas quando a concessionária descumpre o dever de vedação física das faixas de domínio em locais populosos.

Além disso, inexiste a alegada contradição lógica entre o reconhecimento da imprudência da vítima e o afastamento de sua culpa exclusiva.

O aresto vergastado foi claro ao diferenciar a graduação das culpas, concluindo que a imprudência da vítima ao realizar a travessia em local inadequado foi suficiente para atrair a incidência do art. 945 do Código Civil e reduzir o
quantum
indenizatório, mas não se revestiu da gravidade necessária para romper integralmente o nexo causal, o que exigiria prova robusta de ato equiparável ao suicídio ou embriaguez, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

Portanto, não há antagonismo em afirmar que a travessia foi imprudente, mas não "indevida" ao ponto de elidir a responsabilidade daquele que criou o risco pela falta de cercamento, sendo tal raciocínio perfeitamente coerente com a doutrina da causalidade adequada.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, enfrentando as teses relevantes para o deslinde da causa.

A suposta omissão quanto à aplicação de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 24, 29 e 212) revela-se inexistente, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão — no caso, a responsabilidade civil constitucional (art. 37, §6º, CF) e civil (art. 927, CC) decorrente da falha no serviço público de segurança ferroviária, que prepondera sobre as normas ordinárias de preferência de tráfego em situações de negligência estrutural da concessionária.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, restando evidente que a irresignação da embargante se dirige à valoração da prova e à interpretação do direito aplicável, matérias estranhas aos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, recorde-se que a simples oposição dos embargos já é suficiente para suprir tal requisito, nos termos do art. 1.025 do diploma processual, caso os Tribunais Superiores entendam haver erro no julgamento.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, pois, conforme visto, o acórdão foi claro ao afastar a aplicação da CLT e remeter o cálculo do valor da hora ao regramento estatutário, e também ao determinar que a fixação dos honorários ocorrerá na fase de liquidação.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.